Tribunal: TJBA
Processo: 0501728-69.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501728-69.2018.8.05.0229

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DEVID CRUZ DO VALE

Advogado(s): HELDO ROCHA LAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO
QUANTO A ESTE DELITO
. PROVAS ROBUSTAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DE MAJORANTES INDEVIDO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA INOCORRENTE. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por Devid Cruz do Vale contra sentença que o condenou a 11 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática de três crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c arts. 70 e 71, todos do CP), em concurso material com o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP). A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, aplicação do princípio da insignificância, afastamento das majorantes, reconhecimento de participação de menor importância, redimensionamento da pena, fixação de regime mais brando e isenção da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
algumas
questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal; (ii) reconhecer de ofício a prescrição do delito de adulteração de sinal identificador de veículo; (iii) estabelecer se há provas suficientes para manutenção da condenação pelos crimes de roubo; (iv) determinar se é aplicável o princípio da insignificância aos crimes praticados; (v) verificar se devem ser afastadas as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo; (vi) avaliar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância (vii) analisar a regularidade da dosimetria da pena e da pena de multa; (viii) examinar se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de concessão da gratuidade de justiça não é conhecido por não competir ao juízo recursal a análise da hipossuficiência, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais (CPP, art. 804; STJ, AgRg no REsp 1788028/PR).

4.
Reconhece-se de ofício a prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto ao delito do art. 311 do CP, diante do transcurso superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, com base nos arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; 114, II e 115, todos do CP.

5.
A condenação pelos crimes de roubo encontra-se lastreada em provas robustas, incluindo os relatos consistentes das vítimas, reconhecimentos válidos e coerentes, prisão em flagrante com bens subtraídos em posse do réu, além de testemunhos convergentes dos policiais militares, suficientes para comprovar materialidade e autoria.

6.
A aplicação do princípio da insignificância é inviável, pois o roubo praticado mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo ofende não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psíquica das vítimas, atraindo reprovação penal elevada.

7.
As majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo permanecem configuradas, diante da narrativa coesa das vítimas e dos policiais que evidenciam o liame subjetivo e a divisão de tarefas entre os agentes, sendo prescindível a apreensão da arma para caracterização da causa de aumento.

8.
Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, pois o réu exerceu função essencial no crime, conduzindo o veículo utilizado na abordagem, na fuga e estando em posse dos objetos subtraídos, o que revela coautoria e domínio funcional do fato.

9.
A dosimetria da pena observou corretamente os critérios do art. 59 do CP, com pena-base fixada no mínimo legal, sem vetores negativos, aplicação de uma só majorante na fração de 2/3 e continuidade delitiva reconhecida com aumento de 1/5, conforme jurisprudência consolidada.

10.
A pena de multa é legalmente obrigatória e deve ser mantida, sendo possível eventual remissão ou parcelamento pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 51 do CP, não cabendo sua exclusão nesta fase processual.

11.
Reconhecida a extinção da punibilidade pelo delito do art. 311 do CP, com pena remanescente inferior a oito anos e ausência de vetores negativos ou reincidência, o regime inicial deve ser fixado no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O pedido de gratuidade de justiça formulado em apelação criminal deve ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, conforme art. 804 do CPP.

2.
Verificada a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime do art. 311 do CP, a extinção da punibilidade deve ser declarada de ofício.

3.
A palavra das vítimas, quando coerente e corroborada por demais provas, é suficiente para embasar condenação por roubo.

4.
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de roubo praticados com violência ou grave ameaça.

5.
A incidência das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão da arma, desde que evidenciada por prova testemunhal idônea.

6.
Não se reconhece a participação de menor importância quando o agente contribui decisivamente para a consumação do delito.

7.
A pena de multa é obrigatória e sua exigibilidade deve ser analisada na execução penal.

8.
A pena
não superior
a oito anos, sem vetores negativos
e reincidência
, autoriza a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 29, §1º; 33, §2º, “a” e “b”; 51; 59; 68, parágrafo único; 70; 71, caput; 107, IV; 109, IV; 110, §1º; 114, II; 115; 157, §§ 2º, II e §2º-A, I; 311; CPP, arts. 155, 386, VII, 804; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1788028/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.11.2020. STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 10.04.2018. STJ, AgRg no AREsp 1013662/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 07.02.2017. STJ, AgRg no REsp 2126290/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.06.2024. STJ, AgInt no HC 393441/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.05.2018. STJ, AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 17.11.2020. STF, HC 104593, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08.11.2011. STJ, Súmula 582.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º
0501728-69.2018.8.05.0229
, em que figuram, como Apelante,
DEVID CRUZ DO VALE
,

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
PARCIALMENTE
do Recurso

e,
nesta extensão,
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao
Apelo
,
para fixar o regime
inicialmente
semiaberto para o cumprimento da reprimenda,

ante o reconhecimento,
DE OFÍCIO
, da prescrição
retroativa
da pretensão punitiva estatal
em relação ao delito previsto no art.
311, do Código Penal
, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do Apelante,
nos termos
do art.
107, IV,
109,
inciso
I
V,
c/c art. 110, § 1º,
art. 114, II, e art. 115, todos
do Código Penal,
permanecendo inalterad
os os demais termos d
a sentença combatida
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS12